Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-15.2022.8.11.0088
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002053-15.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREOLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.093.431-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANA ANDRADE SANTOS - CPF: 703.497.101-39 (VÍTIMA), QUEILA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 065.566.111-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2o, VII, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS – ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS – ELEMENTOS DO INQUÉRITO CORROBORADOS POR PROVAS JUDICIAIS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA – DESCABIMENTO – UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas consistentes da materialidade e autoria do delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, especialmente quando o depoimento da vítima é firme e coerente, apresentando-se em consonância com os demais elementos informativos colhidos durante a investigação.

Em crimes contra o patrimônio, cometidos geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando se apresenta coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção.

É assente na jurisprudência que os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo.

Para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o, VII, do Código Penal, é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca, bastando que seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como o depoimento da vítima, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ANDREOLI PEREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 284777419), pugnando, em síntese: (i) pela absolvição do acusado por insuficiência de provas, argumentando que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para comprovar a autoria delitiva, ressaltando que a principal testemunha ocular não foi ouvida em juízo, o que teria inviabilizado o pleno exercício do contraditório; sustenta, ainda, que as imagens captadas pelas câmeras de segurança não seriam aptas a identificar o acusado com segurança e que a confissão extrajudicial, posteriormente retratada em juízo, teria sido obtida sob coação, o que comprometeria sua validade como elemento de prova; (ii) subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, alegando ausência de apreensão do instrumento e falta de comprovação de seu uso efetivo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 284777422), manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente em parecer (ID 294312873), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Síntese ministerial
– Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma branca. Art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal. Recurso defensivo.
Pedidos: 1) absolvição por insuficiência probatória
. A defesa alega que as provas constantes dos autos seriam insuficientes para comprovar a autoria delitiva, ressaltando que a principal testemunha ocular não foi ouvida em juízo, o que teria inviabilizado o pleno exercício do contraditório. Sustenta, ainda, que as imagens captadas pelas câmeras de segurança não são aptas a identificar o acusado com segurança e que a confissão extrajudicial, posteriormente retratada em juízo, teria sido obtida sob coação, o que comprometeria sua validade como elemento de prova.
Improcedência.
A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, especialmente pelo depoimento da vítima Queila, proprietária do estabelecimento, que confirmou o reconhecimento do acusado feito pela funcionária Juliana, presente no momento do crime. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. As imagens das câmeras de segurança, embora não permitam identificação facial precisa, demonstram elementos circunstanciais compatíveis com os relatos apresentados. A retratação da confissão extrajudicial não encontra respaldo nas demais provas produzidas, configurando-se como mero expediente defensivo.
2) Afastamento da majorante do emprego de arma branca.
A defesa sustenta a ausência de apreensão do instrumento e falta de comprovação de seu uso efetivo.
Improcedência.
O emprego de arma branca ficou evidenciado pelos depoimentos colhidos durante a instrução, sendo desnecessária a apreensão do instrumento para a incidência da causa de aumento, conforme pacífica jurisprudência do STJ. O relato da vítima Queila, confirmando que Juliana lhe informou sobre o uso de faca durante o crime, somado às declarações prestadas por esta em sede policial, comprovam o emprego do instrumento como meio de execução do delito.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

No mérito, após análise acurada dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento, conforme passo a demonstrar.

Extrai-se da exordial acusatória:

Ressai do caderno inquisitorial que, na data e local acima mencionados, o denunciado foi até o bar para conversar com uma funcionária, tendo ficado um tempo no local e se retirado.

Minutos após, o denunciado retornou vestindo uma roupa diferente e, em posse de um punhal, ordenou à funcionária para que ela adentrasse ao estabelecimento comercial, a qual no primeiro momento achou que ele estivesse brincando e não cumpriu a ordem, tendo ele colocado o punhal (faca) em seu pescoço e a obrigado adentrar no estabelecimento.

Dentro do estabelecimento, o denunciado determinou que a funcionária ficasse de joelhos e virasse de costas para ele. Ato contínuo, a funcionária escutou quando ANDREOLI abriu a máquina de música (Juquebox) e subtraiu todo valor que estava em seu interior, cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim, a funcionária narrou que na primeira oportunidade conseguiu escapar do denunciado e abrigar-se no banheiro do estabelecimento e permaneceu no local até ele ir embora.

Após o denunciado fugir do local, a funcionária ligou para a proprietária do bar e relatou o roubo, sendo registrado o boletim de ocorrência no dia seguinte.
(ID284777360)

Transcrevo a sentença para exame das provas lançadas:

III – Do mérito:

Como mencionado, trata-se de ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
ANDREOLI PEREIRA DA SILVA
imputando-lhe a prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, VII do Código Penal.

Incialmente, verifico que restou comprovada a
materialidade
dos delitos praticados contra a vítima Queila Nascimento de Souza, conforme se extrai do relatório de seguimento (id. 106722686), em que contém imagens da máquina Jukebox danificada após o roubo, bem como imagem extraída de câmera de segurança próxima ao local do fato; boletim de ocorrência (id. 106722685 - págs. 3/4) e pelos depoimentos prestados em solo policial e confirmados em Juízo.

Já a
autoria
ficou firme em razão de toda a prova produzida nos autos, especialmente o testemunho colhido durante a instrução processual, conforme será demonstrado adiante.

Ao ser ouvida em Juízo, a ofendida
QUEILA NASCIMENTO DE SOUZA
narrou:

“(...) Sim, sou proprietária do bar. Há câmeras no local, e elas mostram que ele estava conversando com a Júlia antes. Depois que saiu, voltou encapuzado. Na filmagem, não é possível ver o rosto dele com clareza. Primeiro, ele estava conversando com a Júlia na frente do bar; eles conversaram bastante, o bar já estava fechado, e então ele saiu.
Logo depois, voltou pelo mesmo lugar, encapuzado e usando a mesma roupa, e foi quando colocou a faca na Júlia.
Não dá para ver essa parte direito nas imagens, nem ele colocando a faca ou subtraindo o dinheiro. Ele tirou o dinheiro de uma máquina de música, mas essa parte também não aparece nas filmagens.
Conversei com a Júlia depois; ela me disse que ele pediu para ela deitar no chão e ficou tirando o dinheiro da máquina. Sobre como ele a ameaçou, ela falou que ele estava com uma faca e confirmou isso. Ele levou apenas o dinheiro que estava na máquina, cerca de três mil reais. Não recuperamos o valor. Ele não machucou a Júlia, apenas a ameaçou. Fiquei sabendo do roubo no mesmo dia, pois me ligaram falando que tentaram roubar lá.
Quem me ligou foram as meninas que estavam dentro da casa e disseram que entraram e roubaram a máquina. Elas não viram o que aconteceu; uma delas só viu e correu. Conversei com a Júlia, mas ela estava com medo. As meninas que me ligaram não sabiam quem foi. Depois
percebemos que era ele porque era a única pessoa que estava no bar antes, conversando com a Júlia, e ele frequentava o bar quase todos os dias. Ela sabia que era ele também e me disse isso no mesmo dia.
(...)
(destaquei).

Embora não tenha sido ouvida em Juízo, em sede policial a vítima
JULIANA ANDRADE SANTOS
relatou que:

“QUE trabalha no estabelecimento comercial denominado Dallas Bar e na madrugada do dia 23.04.2022, mais precisamente por volta das 04hrs00min,
estava sentada em frente ao estabelecimento quando chegou o cliente Andreoli e sentou para conversar com a declarante;
QUE na ocasião diz que ele estava fazendo uso de entorpecente (pedra) e se recorda que até comentou com ele que ele ficava "de boa" mesmo sob efeito de droga;
QUE minutos depois ele passou a dizer que iria ali para pegar um dinheiro, se referindo que iria até o alojamento da empresa Andrade Gutierres para furtar;
QUE em dado momento ele saiu em direção ao alojamento e disse para a declarante esperá-lo ali;
QUE cerca de cinco minutos depois ele retornou vestindo uma camisa de moletom preto, uma calça jeans e máscara no rosto; QUE estava de posse de um punhal e quando se aproximou da declarante lhe ordenou que entrasse para o bar;
QUE inicialmente pensou que ele estivesse brincando e disse: "você está falando sério Andreoli?"
e ele respondeu que não iria machucá-la, mas teria que obedecê-lo; QUE ele colocou o punhal no pescoço da declarante e a levou para o interior do bar, e em seguida ordenou que ficasse de joelhos e se virasse de costas para ele;
QUE a declarante
ouviu ele mexendo na máquina de música e quando olhou para trás viu ele guardando todo o dinheiro da máquina dentro do moletom;
QUE na primeira oportunidade a declarante correu para o banheiro onde permaneceu até ele ir embora; QUE em seguida telefonou para sua patroa e informou o ocorrido; QUE ele levou cerca de quatro mil reais; QUE ao amanhecer registraram o boletim de ocorrência;
QUE dias após o fato, Andreoli ficou sabendo do boletim de ocorrência e passou em frente ao estabelecimento e disse que iria atear fogo lá, deixando todos amedrontados;
QUE teme por sua integridade física pois ouviu comentários de que Andreoli é uma pessoa perigosa; QUE no estabelecimento em que trabalha ele causava tumultos com bastante frequência; (...)” - destaquei.

Por fim, realizou-se o interrogatório do acusado, que, em suma, negou a prática delitiva.

Pois bem.

Diante do que foi dito em audiência e juntado nos autos, está mais do que comprovada a materialidade e autoria do crime, restando suficientemente demonstrado que o acusado perpetrou os delitos a ele imputados na exordial. Vejamos.

Pelo arcabouço provatório, verifico que a testemunha
Queila
, proprietária do estabelecimento e vítima patrimonial, reforçou em seu depoimento prestado em Juízo, o reconhecimento do acusado realizado pela vítima Juliana, que esteve diretamente presente no momento dos fatos e foi abordada pelo réu.

A dinâmica do delito, conforme descrita por
Queila
, é reforçada pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do local, que, apesar de não permitirem a identificação facial precisa, demonstram elementos circunstanciais compatíveis com os relatos apresentados.

Depreende-se, ainda, que a vítima
Juliana
, na fase policial, relatou de forma coerente que minutos antes do ocorrido estava com o acusado no seu local de trabalho, oportunidade em que este saiu e, quando retornou, já estava descaracterizado, iniciando a ação delitiva, momento em que lhe ameaçou gravemente para ir para o interior do estabelecimento e ainda, utilizou-se de uma arma branca para conseguir subtrair a quantia em dinheiro (aproximadamente quatro mil reais) que estava na máquina de música (jukebox) - id. 106722685.

Ademais, o acusado, em sede policial, prestou declarações nas quais assumiu a prática do crime, como depreende-se do id. 106722686, pág. 03. Ainda que em juízo tenha negado os fatos, tais declarações, embora realizadas na fase inquisitorial, são analisadas em conjunto com o restante das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, os elementos probatórios colhidos, somados às referidas declarações e corroborados pelas demais evidências, conferem solidez à autoria, permitindo a formação de convicção judicial sem afronta às garantias processuais do acusado.

Outrossim, extrai-se do relatório anexado em id. 106722685 que - “trata-se de ADREOLI PEREIRA DA SILVA,
pessoa bastante conhecida no meio policial pelas diversas passagens, principalmente pelos crimes de roubo e furto.
Em sede policial, no dia 24.04.2022, quando foi preso em flagrante pelo crime de furto, Andreoli foi interrogado e confessou a prática criminosa no estabelecimento Dallas Bar, dando inclusive detalhes de como foi sua ação.
Andreoli disse ainda que usou o dinheiro ilícito para comprar entorpecentes, alimentos dentre outros
(...)”.

Sobre o delito de roubo, é necessário estabelecer que, ao compulsar os autos, em razão da natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra da vítima e testemunhas presenciais assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque elas não teriam razão para acusarem injustamente algum inocente. Nesse sentido:

“A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso”. (STJ AgRg no REsp1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

Enfim, não restam dúvidas de que o acusado foi o autor do delito, sendo de rigor sua condenação. Caberia à Defesa, de qualquer forma, o ônus de demonstrar a imprestabilidade das mencionadas provas, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, a violência necessária para a caracterização do crime previsto no art. 157 do Código Penal foi devidamente comprovada pelas ameaças proferidas, assim como o uso de arma branca (art. 157, §2o, VII do CP).

No presente caso, as provas indicam de forma suficiente que o acusado utilizou violência física, empregando um punhal contra o pescoço da vítima Juliana. Nesse sentido, conforme mencionado, tanto a prova oral quanto o relatório (id. 106722686) confirmam a violência empregada pelo acusado nas circunstâncias do crime.

O punhal, ou faca, decerto, enquadra-se no conceito de arma branca imprópria, que igualmente se presta à majoração do crime de roubo.

Sobre isso, importante citar o conceito de arma, e sua divisão em arma própria e imprópria, segundo Cleber Masson
1
:

“Arma é todo objeto ou instrumento idôneo para ataque ou defesa, uma vez que tem capacidade para matar ou ferir. (...) Arma própria é a que foi concebida com a finalidade precípua de ataque ou defesa, ou seja, para matar ou ferir. Exemplos: revólveres, pistolas, espingardas, etc. Arma imprópria, por seu turno, é o objeto ou instrumento criado com finalidade diversa, mas que no caso concreto também pode ser utilizado para ferir ou matar, uma vez que possui eficácia vulnerante. Exemplos: chaves de fenda, tacos de beisebol, tesouras, machados, etc”

Ainda sobre o tema, oportuno acrescentar a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2.o, INCISOVII, DO CÓDIGO PENAL. CABO DE VASSOURA. ARMABRANCA. CONFIGURAÇÃO. DECRETO N. 10.030/2019 QUE NÃO PREVÊ O CONCEITO LEGAL DE ARMA BRANCA. IRRELEVÂNCIA. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO.DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.REINCIDÊNCIA. UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Mesmo sob a égide do Decreto n. 3.665/2000, sempre prevaleceu, na jurisprudência desta Corte, que o conceito de arma branca albergava não apenas os artefatos perfuro-cortantes fabricados, especificamente, para tal fim,
mas também quaisquer espécies de instrumentos capazes de causarem dano à integridade física alheia (arma imprópria), ainda que utilizados em ação contundente.
2. A ausência do conceito legal de arma branca, no Decreto n. 10.030/2019, não significa que, atualmente, o emprego de arma imprópria, em delito de roubo, seja incompatível com a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.o, inciso VII, do Código Penal.
Hipótese em que o Paciente cometeu o roubo valendo-se de um cabo de vassoura, com o qual, inclusive, teria golpeado a vítima por duas vezes, confirmando-se que o referido artefato foi, efetivamente, utilizado com a específica finalidade lesiva, ou seja, como arma.
3. Para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.o, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios. Precedentes. 4. (...). 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para compensar, integralmente, as circunstâncias previstas nos arts. 61, inciso I e 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, redimensionando-se as penas aplicadas ao Paciente.
(STJ, HC n.714.505/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO.EMPREGO DE ARMA BRANCA (CHAVE DE FENDA). UTILIZAÇÃO PARA MAJORAR A PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃOMANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, pode ser utilizado para majorar a pena-base quando as circunstâncias do caso justificarem. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.2. Considera-se arma, em seu conceito técnico e legal, o "artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas", de acordo com o art. 3o, IX, do Anexo do Decreto n.3.665/2000, aqui incluídas a arma de fogo, a arma branca, considerada arma imprópria, como faca, facão, canivete e quaisquer outros artefatos capazes de causar dano à integridade física do ser humano ou de coisas, por exemplo, garfo, espeto de churrasco, garrafa de vidro, etc. (HC n. 207.806/SP). 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg noAgRg no AREsp n. 1.840.033/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

A ausência de apreensão da arma branca não afasta a incidência da majorante, pois a utilização da faca foi confirmada por depoimentos detalhados e estes foram analisados em conjunto com os demais elementos constantes nos autos, formando um conjunto probatório harmônico. Não há contradições relevantes nas provas que comprometam a robustez da acusação, sendo insuficientes os argumentos defensivos para justificar absolvição ou afastamento da causa de aumento de pena.

Os elementos postos, portanto, autorizam a condenação.
(ID284777409)

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade do delito encontra-se suficientemente comprovada pelo relatório de seguimento contendo imagens da máquina Jukebox danificada após o roubo (ID 284777409), boletim de ocorrência, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No tocante à autoria, o conjunto probatório é robusto e coerente, não deixando dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima QUEILA NASCIMENTO DE SOUZA, proprietária do estabelecimento, prestou depoimento firme e consistente, relatando que:

"Sim, sou proprietária do bar. Há câmeras no local, e elas mostram que ele estava conversando com a Júlia antes. Depois que saiu, voltou encapuzado. Na filmagem, não é possível ver o rosto dele com clareza. Primeiro, ele estava conversando com a Júlia na frente do bar; eles conversaram bastante, o bar já estava fechado, e então ele saiu. Logo depois, voltou pelo mesmo lugar, encapuzado e usando a mesma roupa, e foi quando colocou a faca na Júlia. Não dá para ver essa parte direito nas imagens, nem ele colocando a faca ou subtraindo o dinheiro. Ele tirou o dinheiro de uma máquina de música, mas essa parte também não aparece nas filmagens. Conversei com a Júlia depois; ela me disse que ele pediu para ela deitar no chão e ficou tirando o dinheiro da máquina. Sobre como ele a ameaçou, ela falou que ele estava com uma faca e confirmou isso. Ele levou apenas o dinheiro que estava na máquina, cerca de três mil reais. Não recuperamos o valor. Ele não machucou a Júlia, apenas a ameaçou. Fiquei sabendo do roubo no mesmo dia, pois me ligaram falando que tentaram roubar lá. Quem me ligou foram as meninas que estavam dentro da casa e disseram que entraram e roubaram a máquina. Elas não viram o que aconteceu; uma delas só viu e correu. Conversei com a Júlia, mas ela estava com medo. As meninas que me ligaram não sabiam quem foi. Depois percebemos que era ele porque era a única pessoa que estava no bar antes, conversando com a Júlia, e ele frequentava o bar quase todos os dias. Ela sabia que era ele também e me disse isso no mesmo dia."
(ID 284777409)

Embora a testemunha Juliana Andrade Santos, funcionária que estava presente no momento do crime, não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações prestadas na fase policial são coerentes e encontram respaldo no depoimento da vítima Queila, bem como nos demais elementos probatórios constantes nos autos. Em sede policial, Juliana relatou de forma detalhada toda a dinâmica da ação criminosa:

"QUE trabalha no estabelecimento comercial denominado Dallas Bar e na madrugada do dia 23.04.2022, mais precisamente por volta das 04hrs00min, estava sentada em frente ao estabelecimento quando chegou o cliente Andreoli e sentou para conversar com a declarante; QUE na ocasião diz que ele estava fazendo uso de entorpecente (pedra) e se recorda que até comentou com ele que ele ficava "de boa" mesmo sob efeito de droga; QUE minutos depois ele passou a dizer que iria ali para pegar um dinheiro, se referindo que iria até o alojamento da empresa Andrade Gutierres para furtar; QUE em dado momento ele saiu em direção ao alojamento e disse para a declarante esperá-lo ali; QUE cerca de cinco minutos depois ele retornou vestindo uma camisa de moletom preto, uma calça jeans e máscara no rosto; QUE estava de posse de um punhal e quando se aproximou da declarante lhe ordenou que entrasse para o bar; QUE inicialmente pensou que ele estivesse brincando e disse: "você está falando sério Andreoili?" e ele respondeu que não iria machucá-la, mas teria que obedecê-lo; QUE ele colocou o punhal no pescoço da declarante e a levou para o interior do bar, e em seguida ordenou que ficasse de joelhos e se virasse de costas para ele; QUE a declarante ouviu ele mexendo na máquina de música e quando olhou para trás viu ele guardando todo o dinheiro da máquina dentro do moletom; QUE na primeira oportunidade a declarante correu para o banheiro onde permaneceu até ele ir embora; QUE em seguida telefonou para sua patroa e informou o ocorrido; QUE ele levou cerca de quatro mil reais; QUE ao amanhecer registraram o boletim de ocorrência; QUE dias após o fato, Andreoli ficou sabendo do boletim de ocorrência e passou em frente ao estabelecimento e disse que iria atear fogo lá, deixando todos amedrontados; QUE teme por sua integridade física pois ouviu comentários de que Andreoli é uma pessoa perigosa; QUE no estabelecimento em que trabalha ele causava tumultos com bastante frequência." (ID 284777409)

A defesa alega que a ausência de oitiva judicial da testemunha presencial Juliana comprometeria o exercício do contraditório. Contudo, tal argumento não merece acolhimento. É certo que o princípio do contraditório constitui garantia fundamental no processo penal, permitindo que a parte se manifeste sobre provas e alegações apresentadas pela parte adversa. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, em casos excepcionais, quando não é possível a oitiva de uma testemunha em juízo, seus depoimentos colhidos na fase investigativa podem ser valorados pelo magistrado em conjunto com as demais provas produzidas sob o contraditório judicial.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a possibilidade de utilização de elementos informativos do inquérito policial para fundamentar a decisão, desde que em conjunto com outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório:

"O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que 'Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo' (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 28/10/2005)." (HC 104.669, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 24/11/2010)

No presente caso, as declarações de Juliana, colhidas na fase policial, encontram respaldo no depoimento judicial da vítima Queila, que confirmou as informações prestadas por sua funcionária. Além disso, o conjunto probatório é complementado por outros elementos, como o boletim de ocorrência, as imagens da máquina Jukebox danificada e a confissão extrajudicial do acusado, o que reforça a solidez da acusação.

Cumpre ressaltar, ainda, que a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de reconhecer a especial relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando prestada de forma coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios. Nesse sentido, confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157 , § 1o , DO CP . EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2.315-553/MG, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Assim nos leciona Weber Martins Batista:

“Apesar disso, como tal prova não é hierarquicamente inferior a qualquer outra, pode acontecer que o julgador, confrontando os elementos existentes nos autos, prefira as declarações da vítima ao depoimento das testemunhas. Em face do livre convencimento do juiz, tudo dependerá, portanto, da credibilidade das declarações de uma e de outras, em cotejo com as demais provas existentes.

Nos casos de roubo e de furto, de fora parte o problema do exagero da vítima ao descrever a atuação do agente, o normal é inexistirem razões para querer mentir. Assim, a preocupação do juiz deve limitar-se à pesquisa da existência de algum motivo especial capaz de levar aquela a apontar falsamente o réu como autor do crime.”
(O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, p. 2a ed. São Paulo: Forense. p. 462, Forense. p. 462)

Quanto à confissão extrajudicial do acusado, embora posteriormente retratada em juízo, constitui importante elemento probatório a corroborar os demais indícios de autoria. Nos termos do artigo 200 do Código de Processo Penal, "A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto." Assim, a retratação da confissão em juízo não anula automaticamente seu valor probatório, cabendo ao julgador analisá-la em cotejo com os demais elementos do conjunto probatório.

No caso em exame, a retratação da confissão não encontra respaldo nos demais elementos de prova, configurando-se como mera estratégia defensiva. A alegação de que a confissão teria sido obtida mediante coação não possui qualquer comprovação nos autos, tratando-se de afirmação destituída de credibilidade.

Quanto às supostas contradições nos depoimentos, não vislumbro discrepâncias relevantes que comprometam a credibilidade do conjunto probatório. As eventuais divergências apontadas pela defesa referem-se a aspectos periféricos, sem relevância para a configuração do crime ou para a identificação do autor.

Em relação às imagens das câmeras de segurança, embora não permitam a identificação facial precisa do agente, descrevem circunstâncias compatíveis com os relatos testemunhais, funcionando como elemento adicional de corroboração.

Assim, contrariamente ao alegado pela defesa, o conjunto probatório é robusto e coerente, permitindo a formação de um juízo seguro de condenação. A materialidade e a autoria do delito restaram suficientemente comprovadas, não havendo que se falar em insuficiência probatória que justifique a absolvição do réu.

DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA

No que tange à alegada ausência de provas quanto ao emprego de arma branca, razão também não assiste ao apelante.

A incidência da majorante prevista no art. 157, §2o, VII, do Código Penal, encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual. A vítima Queila, em seu depoimento judicial, confirmou que Juliana lhe relatou que o acusado a ameaçou com uma faca, sendo enfática ao assegurar que a funcionária confirmou o emprego do instrumento no delito.

De igual modo, a testemunha Juliana, embora não ouvida em juízo, declarou em sede policial, de forma clara e precisa, que o acusado
"estava de posse de um punhal e quando se aproximou da declarante lhe ordenou que entrasse para o bar"
, bem como que
"colocou o punhal no pescoço da declarante e a levou para o interior do bar"
, circunstâncias que evidenciam o emprego efetivo da arma como meio de execução do crime.

Corroborando as versões apresentadas pelas ofendidas, o próprio acusado, quando ouvido em sede policial, confessou que utilizou uma "chave de fenda" para render a vítima, instrumento que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, também se enquadra no conceito de arma branca para fins de incidência da majorante.

Importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma branca para a aplicação da majorante, bastando que seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como, por exemplo, pelo depoimento da vítima. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como depoimentos das vítimas.
3. No caso concreto, há provas suficientes de autoria delitiva, incluindo a confissão extrajudicial do agente e a localização do objeto subtraído.

4. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios." (STJ - AgRg no HC 989338 / RS, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 14/05/2025, DJE em 20/05/2025)

No que se refere à alegação de ausência de regulamentação específica quanto ao conceito de arma branca, cumpre esclarecer que a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, VII, do Código Penal, não constitui norma penal em branco, prescindindo de complementação normativa para sua aplicação. O conceito de arma branca é amplamente conhecido na doutrina e jurisprudência, sendo compreendido como qualquer instrumento cortante, perfurante ou contundente capaz de causar dano à integridade física da vítima.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ANSIADA EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA – ALEGADA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA AFERIR SEU POTENCIAL LESIVO – IMPOSSIBILIDADE – [...] A inexistência de apreensão nos autos de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma de fogo, não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.
De igual modo, se a violência e grave ameaça for exercida com o emprego de arma branca, comprovada nos autos por meio das palavras da vítima, configurada está a causa de aumento de pena.
[...] (TJMT 10005055520228110087 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

Assim, tendo restado comprovado pelo conjunto probatório o emprego de arma branca na prática delitiva, não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, VII, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por ANDREOLI PEREIRA DA SILVA, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025